Tribunal: CARF
Processo: 13017.000217/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.000217/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
MÓVEIS MAGNUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
RELEVAÇÃO DA MULTA - REQUISITOS LEGAIS
Para a relevação da multa, então prevista no já revogado parágrafo 1o, do art.
291, da RPS, é imprescindível que todos os requisitos estejam cumpridos,
inclusive a correção da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão que manteve a aplicação da
multa por incorreção na GFIP de uma única competência. Quanto às demais competências que
constavam no Auto de Infração, fora reconhecida a decadência do direito ao lançamento.
Quanto à competência remanescente, de julho de 2006, consta no Auto de
infração a infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo 51 da Lei 8.212/91,
acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c o art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da apresentação pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13017.000217/2007-67
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13017.000217/2007-67

empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em síntese, sustentando a
revalidação da multa, com fundamento no § 14 do artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social.
É o relatório
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A única tese da Recorrente é que preenche os requisitos para ser beneficiada pelas
“circunstâncias atenuantes”, disposta no § 14 do artigo 290 do Regulamento da Previdência Social.
Todavia, conforme salientado nas razões do acórdão recorrido, não houve a correção
da falta, é dizer, a retificação da GFIP desta única competência, até a data para apresentação da
Impugnação.
Nesse sentido, transcrevo o fundamento do decisum, o qual adoto, nos termos do art.
57, §3o do RICARF:

A seguir passa-se à análise do pedido de relevação da multa para a competência
07/2006, objeto deste Auto de Infração , não extinta pela decadência. A legislação
previdenciária prevê a relevação da multa aplicada em autos de infração, desde que
preenchidos os requisitos do § 1 do art. 291 do RPS, na redação dada pelo Decreto n°
6.032/2007, de 12/02/2007.
O art. 291 do Regulamento da Previdência Social diz que constitui circunstância
atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a fata até o termo final do prazo
da impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário,
e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A autuada requer a relevação da multa, é primária e não há registro de ocorrência das
circunstâncias agravantes descritas no art. 290 do RPS. Entretanto, não corrigiu a falta
dentro do prazo de impugnação (trinta dias da ciência do lançamento, de 30/04/2007 a
29/05/2007), somente o fazendo na data de 21/08/2008, conforme comprovantes de fls.
83/90.
Para que fosse deferida a relevação da penalidade aplicada, o contribuinte deveria ter
preenchido todos os requisitos necessários e suficientes à correção da falta até a data de
29/05/2007. Portanto, o pedido de relevação não pode ser atendido.

Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13017.000217/2007-67

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital